Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705793-33.2025.8.07.0000 RECORRENTE: QUITÉRIA GEYLA FERREIRA CAVALCANTE RECORRIDO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS NAS DESPESAS EDUCACIONAIS DOS FILHOS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da execução de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela genitora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o genitor, não signatário do contrato de prestação de serviços educacionais, pode ser incluído no polo passivo da execução em razão da solidariedade parental na responsabilidade pelas despesas educacionais dos filhos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.634 do Código Civil estabelece que compete a ambos os pais, independentemente da situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos, configurando-se, assim, uma obrigação legal derivada do poder familiar. 4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que figura no título executivo, mas a legitimidade passiva extraordinária pode ser reconhecida quando há obrigação legal ou contratual solidária, conforme decidido no REsp 1472316/SP. 5. A solidariedade parental abrange despesas essenciais para a educação dos filhos, incluindo mensalidades escolares, independentemente de quem formalizou o contrato de prestação de serviços educacionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.634, inciso I, do Código Civil, defendendo a impossibilidade de o genitor figurar no polo passivo de ação ou execução de contrato de prestação de serviços educacionais cujo título executivo não anuiu ou assinou, a partir de excepcionalidades jurídicas que o isenta de ser responsabilizado. Aduz que as decisões inerentes ao exercício familiar, sempre que possível, deverão ser feitas em conjunto, de acordo com o melhor interesse da criança ou do adolescente. No entanto, quanto à escolha e natureza da instituição de ensino, afirma que tal opção foi exercida unilateralmente pela genitora do aluno, sendo que a recorrente não anuiu ou manifestou expresso compromisso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024 e PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.634, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030